Tribunal: TJDFT
Processo: 0712756-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Ação cominatória cumulada com indenizatória. Objeto. Cobertura de procedimento cirúrgico. Tratamento coadjuvante a cirurgia bariátrica. Beneficiária. Procedimentos cirúrgicos. Dermolipectomia abdominal, Reconstrução da mama com prótese e/ou expansor, Dermolipectomia braquial, Dermolipectomia crural, Correção de lipodistrofia com lipoaspiração de abdome, Correção de lipodistrofia com lipoaspiração de dorso e Enxerto composto em glúteos. Plano de saúde. Cirurgia eletiva. Procedimento não emergencial. Cobertura. Condição. Constatação da natureza coadjuvante dos procedimentos (STJ, Tema Repetitivo 1.069). Cobertura. Obrigação. Cominação. Plano de saúde. Tutela provisória de urgência. Concessão. Verossimilhança do aduzido. Prova inequívoca. Plausibilidade do direito. Subsistência. Risco de dano irreparável, difícil reparação ou prejuízo ao resultado útil do processo. Inexistência. Tutela provisória. Deferimento. Inviabilidade. Agravo conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, manejada por beneficiária de plano de saúde, deferira parcialmente a tutela provisória de urgência de natureza antecipada que formulara, cominando à operadora de plano de saúde a obrigação de autorizar e custear a integralidade das cirurgias que foram prescritas, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar de sua intimação pessoal, sob pena de multa diária, sob o prisma de que os procedimentos são adjuvantes à cirurgia bariátrica à qual se submetera a beneficiária.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que à operadora de plano de saúde, em sede de provimento antecipatório, seja cominada a obrigação de custear os procedimentos médicos-cirúrgicos que foram prescritos à beneficiária de plano de autogestão como tratamento complementar da cirurgia bariátrica à qual se submetera, cuja dispensação não fora analisada administrativamente pela operadora.
III. Razões de decidir
3. A tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrarem e revestirem de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303).
4. Aliado ao pressuposto genérico da verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que é apta a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como premissa a aferição de que da sua negativa é possível emergir dano irreparável ou de difícil reparação à parte que a vindicara, o que não se verifica quando o direito permanecerá incólume enquanto a lide é resolvida, revestindo de certeza de que poderá ser fruído integralmente se assegurado somente ao final por não se vislumbrar risco de agravamento da enfermidade da consumidora se não realizada imediatamente a cirurgia que lhe fora prescrita.
5. Conquanto o procedimento cirúrgico de natureza plástica complementar à cirurgia bariátrica não encerre natureza puramente estética, mas interseção inerente ao tratamento da obesidade que deflagrara a intervenção inicial, não se reveste de natureza emergencial ou de urgência, qualificando-se como de natureza eletiva, e, com essa natureza, inviável que seja assegurada sua realização em sede de tutela provisória mediante cominação de obrigação à operadora de plano de saúde com a qual paciente mantém relacionamento de custeá-lo, pois inexistente risco de que a saúde da beneficiária seja comprometida se não for submetida imediatamente à intervenção recomendada, inviabilizando sua realização em caráter antecipado.
6. Conquanto estratificada a obrigatoriedade de as operadoras de planos de saúde acobertarem os procedimentos cirúrgicos complementares em razão da submissão da beneficiária a cirurgia bariátrica, é condição para a imposição da obrigação de cobertura, acaso negada, a constatação de que as intervenções são efetivamente coadjuvantes do tratamento da obesidade, revestindo-se de natureza reparadora e não puramente estética, ensejando que, subsistindo controvérsia sobre a gênese e natureza das intervenções prescritas, inviável a imposição da obrigação de cobertura em ambiente de tutela provisória diante da controvérsia instaurada, cuja elucidação demanda dilação probatória (STJ, Tema Repetitivo 1.069).
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido e provido. Unânime.